Tribunal: TJDFT
Processo: 0746891-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746891-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LAMEGO SILVA, JORGE FELIPE AGRAVADO: BRUNO MENDANHA MELO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO LAMEGO SILVA e JORGE FELIPE contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. A parte agravante junta documentos nos ID’s 77703387, 77703388, 77703391, 77703392, 77703393, 77703396, 77703397 e 77703399, os quais não foram colacionados na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados, por não se tratarem de fato novo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2025 22:25:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador